Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701465-02.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO LIMA DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sem pedido liminar. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 9 de outubro de 2020.